Tribunal: TJBA
Processo: 8049641-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049641-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO GOMES DA SILVA

Advogado(s):

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS A ALGUMAS FATURAS DE CONSUMO MENSAL. SERVIÇO ESSENCIAL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
DECISÃO
A QUO
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, embora tenha concedido tutela provisória de urgência, limitou seus efeitos a determinadas faturas de consumo mensal emitidas pela empresa agravada, prestadora de serviço público de abastecimento de água. O agravante postula a ampliação da tutela, com a suspensão da cobrança das faturas posteriores, sob alegação de cobrança irregular e risco de suspensão do fornecimento do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em favor do agravante; e (ii) definir se a decisão agravada merece reforma parcial para suspender a exigibilidade das faturas a partir de agosto de 2024 até a substituição da válvula de retenção de ar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se encontram presentes no caso concreto.

Os documentos acostados aos autos demonstram discrepância relevante entre os valores das faturas antes e após a instalação da válvula de retenção de ar, o que indica, em juízo de cognição sumária, possível falha na medição do consumo.

Configura-se relação de consumo, nos termos do art. 3º do CDC, sendo aplicáveis os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

O fornecimento de água caracteriza serviço essencial, submetido ao princípio da continuidade, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95, sendo vedada sua suspensão sem comprovação de inadimplemento regular e legítimo.

A jurisprudência reconhece que a interrupção indevida do serviço de água por débitos controvertidos configura ato ilícito, ensejando inclusive indenização por danos materiais e morais.

A despeito da essencialidade do serviço, admite-se sua interrupção, após prévio aviso, em caso de inadimplemento do consumidor, conforme art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, desde que comprovada a legitimidade da cobrança.

Diante da ausência de comprovação da substituição da válvula de retenção de ar, mostra-se razoável e proporcional suspender a exigibilidade das faturas a partir de agosto de 2024 até que tal substituição seja documentalmente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo em sede de agravo de instrumento.

A existência de indícios de cobrança indevida por falha na medição do consumo justifica a suspensão da exigibilidade das faturas, especialmente quando envolvido serviço essencial e relação de consumo.

A continuidade do fornecimento de serviço público essencial não afasta o dever de pagamento, mas exige a comprovação da regularidade da cobrança para legitimar sua interrupção.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1020428-12.2024.8.26.0562, Rel. Des. Márcio Bonetti, j. 28.11.2024, 6ª Turma Recursal Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8049641-29.2025.8.05.0000
,
de

Camaçari
-BA
, em que
são

a
gravante,
PEDRO GOMES DA SILVA
e
a
gravad
a,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento
para reformar
parcialmente
a decisão
a quo,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
89025560
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12